Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728531-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar supressão de instância, suscitada em contrarrazões. O agravado aduz que “é inquestionável que reformar a r. Decisão, como pretende o Agravante, incorreria em supressão de instância, pois evocaria a apreciação do novo documento de ID. 61406236 sem que a instância inferior tivesse se pronunciado sobre a matéria.” (ID 61817013, Pág. 7) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator